Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de percentual de provento mensal e afastou a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança em razão de movimentação típica de conta corrente, com pedido de integração do julgado por suposta omissão quanto à condição de pessoa idosa e ao bloqueio superior ao percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, especialmente quanto à condição de pessoa idosa e à extensão da penhora realizada, bem como analisar a adequação dos embargos como via própria para rediscussão da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022, sem caráter modificativo.
4. A decisão embargada analisa expressamente a condição de pessoa idosa e conclui pela inexistência de despesas extraordinárias capazes de inviabilizar a mitigação da impenhorabilidade salarial, reconhecida pela jurisprudência do STJ quando preservado o mínimo existencial.
5. A utilização da conta poupança para movimentações típicas de conta corrente autoriza o afastamento da impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. X, conforme fundamentação constante do julgado.
6. A alegação de bloqueio superior ao percentual fixado não integra o objeto do agravo anteriormente julgado e constitui fato superveniente que deve ser submetido à instância de origem, sob pena de supressão de instância.
7. A ausência de vício impede o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria ou modificação do entendimento firmado.
8. Para efeitos de prequestionamento, basta que a matéria esteja decidida, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais invocados, consoante CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 833, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 070521407.2020.8.07.0018, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 08.09.2021, p. 23.09.2021.